Tribunal: TJSP
Processo: 1500945-52.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado (noturno, rompimento e concurso) – Defesa postula o reconhecimento da prescrição – Impossibilidade – Lapso temporal não preenchido - Absolvição pela atipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância - Descabimento – Ausência dos requisitos necessários para aplicação do princípio da insignificância – Fixação de regime fechado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado (noturno, rompimento e concurso) – Defesa postula o reconhecimento da prescrição – Impossibilidade – Lapso temporal não preenchido - Absolvição pela atipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância - Descabimento – Ausência dos requisitos necessários para aplicação do princípio da insignificância – Fixação de regime fechado – Cabimento – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.